Tribunal: TJES
Processo: 0000053-76.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-76.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: PEDRO HENRIQUE SEGATO BARBOSA ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa do réu e pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, rejeitou pedido de nulidade das provas e deixou de fixar valor mínimo por danos morais coletivos. A defesa pretende o reconhecimento da nulidade das provas, a reforma da dosimetria, a fixação de regime mais brando e a concessão de gratuidade. O Ministério Público busca a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o ingresso policial no domicílio do réu configurou violação à inviolabilidade domiciliar;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida;
(iii) determinar se o regime fechado pode ser abrandado;
(iv) apreciar se é possível fixar valor mínimo por danos morais coletivos com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial no imóvel é lícita quando amparada em
fundadas razões
que indiquem flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da CF e tese fixada no
RE 603.616/STF
.

O conjunto probatório evidencia monitoramento prévio, denúncias reiteradas, visualização de usuários adquirindo drogas e fuga do réu ao avistar os policiais, o que configura justa causa e flagrância em crime permanente, legitimando o ingresso domiciliar.

Os depoimentos coerentes dos policiais revelam que a ação não se originou de mera intuição, mas de diligências articuladas, afastando a alegação de ilicitude das provas.

A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando negativamente os
antecedentes
e a
conduta social
, compatível com a orientação de que o cometimento de delito durante cumprimento de pena justifica valoração desfavorável.

A fração de
1/6 para cada circunstância judicial negativa
já foi aplicada pelo juízo sentenciante, inexistindo interesse recursal da defesa nesse ponto.

A fixação do regime inicial deve observar o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP; a
reincidência específica
, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a manutenção do regime fechado.

A análise de eventual gratuidade de custas deve ser realizada na execução penal, conforme art. 804 do CPP e precedentes do TJES, diante da necessidade de aferição atual da condição econômica do condenado.

A fixação de valor mínimo por danos morais coletivos demanda
dilação probatória
e critérios específicos de quantificação, não produzidos na instrução criminal, sendo inadequada sua imposição na sentença penal, especialmente em crimes de natureza difusa, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 387, IV, e 804; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 68; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, AgRg-REsp 1.985.642/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/02/2023; STJ, AgRg-REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/09/2024; STJ, AgRg no HC 802.743/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/04/2023; TJES, APCr 0017930-29.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 11/05/2022; TJES, APCr 0001720-97.2020.8.08.0035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 01/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000053-76.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PEDRO HENRIQUE SEGATO BARBOSA ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS SANTOS DE SOUZA

APELADO: PEDRO HENRIQUE SEGATO BARBOSA ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: LUCAS SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO
AO
DOMICÍLIO

Inicialmente, a defesa do apelante
PEDRO HENRIQUE SEGATO BARBOSA ALMEIDA
suscita o reconhecimento de nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à abordagem realizada pelos policiais militares e à entrada na residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nessa hipótese, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, c
onforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, a ação policial não se deu por mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas sim a partir de um conjunto articulado de elementos informativos e visuais. Havia
diversas denúncias
informando sobre a ocorrência do tráfico de drogas desempenhado pe
lo indivíduo em uma residência com características específicas no local.

Diante dessas informações preliminares, a guarnição realizou uma
campana
para monitorar o local, ocasião em que os agentes públicos de segurança avistaram, com plena nitidez, diversos indivíduos conhecidos como usuários de drogas
efetuando a compra de entorpecentes
diretamente com o ora apelante
PEDRO HENRIQUE SEGATO BARBOSA ALMEIDA
no portão da residência, configurando a prática do verbo nuclear "vender" e "guardar" do tipo penal do
artigo 33,
da Lei de Drogas.
Confira-se:

Policial Militar André Nunes Spinassé:

“que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento no bairro e receberam informações de populares que um indivíduo de uma residência com portão de madeira, estaria realizando o tráfico; que ficaram observando alguns indivíduos se aproximando do denunciado e essas pessoas eram usuários; que resolveram fazer a abordagem e se aproximaram da residência, sendo que ao ver que eram policiais, o denunciado tentou fugir mas foi detido; que o mesmo confirmou que estava realmente traficando drogas e que então entraram sem sua casa, sendo encontrado 15 porções menores em uma penteadeira e três porções maiores, de 100 reais, debaixo da cama; que na casa havia uma saída pelos fundos e fizeram um cerco; os policiais não ficaram nos fundos, mas sim, quando viu os policiais e tentou correr para dentro da residência, os policiais foram no encalço dele e o abordaram dentro da residência; que o detiveram antes do mesmo sair da casa; que tinham informações do tráfico e que o mesmo estaria realizando a venda, mas não viram o que ele entregava para os usuários que foram identificados; que não abordaram nenhum desses usuários no momento por não ter dado tempo; que no momento da abordagem dentro da residência ele não segurava nada em sua mão; que não portavam mandado, mas quando ele avistou que eram policiais em sua casa ele correu para o interior e por isso entraram”.

Policial Militar Joziolkle Zaganelli A. Gouveia:

“
que estavam em patrulhamento e receberam denúncias sobre a venda de drogas na casa do denunciado e fizeram uma campana no local; que avistaram vários usuários chegando na casa do mesmo e sendo atendidos no portão; que então foram lhe abordar e ele tentou correr mas foi contido, sendo que confirmou que estava vendendo drogas no local, sendo uma porção maior de 100 reais; que já o conhecia por outras ocorrências de tráfico; que as pessoas que estavam indo até a frente da casa do denunciado eram conhecidos pelos policiais por usuários; que ele confirmou que estaria vendendo drogas por PIX; que a prisão deu-se quando chegaram ao local e ele foi para os fundos da residência e o abordaram, tendo o mesmo reconhecido a venda; que chegaram pela frente e pelas laterais do prédio; que ele foi preso dentro da casa após ter visto os policiais e fugido; que já conhecia o denunciado por ter trabalhando em uma roça; que não conseguiu abordar os usuários que iam até a casa do denunciado; que o declarante afirmou que dava para ver que o denunciado estava passando drogas; que pela dinâmica da abordagem com o monitoramento prévio, não é possível fazer a abordagem dos usuários; que entraram na casa sem mandado, mas em razão do que visualizaram e da postura do mesmo quando da abordagem, entraram na residência”.

Ainda de acordo com o relato dos policiais militares, tem-se que a justa causa foi reforçada de forma contundente quando, ao se aproximarem para a necessária abordagem formal do apelante no portão do imóvel, este, "
ao ver que eram policiais, o denunciado
tentou fugir
para o interior do imóvel, sendo detido
", conforme narrou o Policial Militar André Nunes Spinassé.

O magistrado sentenciante bem destacou que a fuga, aliada ao histórico prévio de tráfico e às denúncias corroboradas pela observação policial, justificou plenamente o ingresso imediato na residência.

A jurisprudência das Cortes Superiores reforça a legalidade da intervenção policial diante de circunstâncias semelhantes, em que o
monitoramento prévio
atesta a veracidade da denúncia e afasta a arbitrariedade da ação. O risco iminente de descarte do material delitivo ou de fuga do agente, em um crime permanente como o tráfico de drogas,
configura a situação de flagrância que autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar, justamente para fazer cessar a atividade criminosa em andamento.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial em caso análogo,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Portanto, é certo concluir que a entrada dos policiais no local não se deu apenas em razão de meras e vagas suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões que permitiam caracterizar a situação objetiva de que naquele ambiente estava ocorrendo a prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando plenamente lícita a conduta dos militares e, por conseguinte, as provas daí advindas.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar
arguida pela defesa técnica.

Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada, resta prejudicada a análise do pedido de absolvição em decorrência do pleito de ilicitude das provas.

É como voto.

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos pela defesa de
PEDRO HENRIQUE SEGATO BARBOSA ALMEIDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando irresignação contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu (ID. 13778267), que condenou o apelante pelas sanções do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, e deixou de fixar indenização por danos morais coletivos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, e rechaçada a preliminar invocada, passo à devida fundamentação e análise do mérito da causa.

No
mérito
, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea para as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social.
Além disso, caso mantidas as circunstâncias judiciais, pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância negativa. Pleiteia, ainda,
a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Requer, por fim, a isenção das custas processuais.

O
Ministério Público Estadual
, por sua vez, requer a
fixação de valor mínimo
a título de
reparação dos danos morais coletivos
, conforme previsto no
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, alegando que o dano moral decorrente do tráfico de drogas é
in re ipsa

e houve pedido expresso na denúncia.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante
f
oi condenado
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal,
e no art. 42, da Lei de Drogas, e considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa,
o magistrado sentenciante
fixou
a
s
pena
s
-base
s de ambos os recorrentes
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em razão da valoração negativa das circunstâncias dos
antecedentes
e da
conduta social
.

Em relação aos
antecedentes criminais
, o Juízo de piso utilizou a condenação transitada em julgado no processo n.º
0004379-69.2020.8.08.0006
(Art. 12, da Lei
nº
10.826/2003) para fins de maus antecedentes, o que se mostra
correto e com fundamento idôneo
, posto que tal condenação não fora utilizada para configurar a reincidência na segunda fase da dosimetria penal.

Quanto à
conduta social
, o Juízo de origem considerou a vetorial como desfavorável ao apelante, adotando a seguinte fundamentação, que merece ser mantida:

"A sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e na sociedade, me permitem a utilização para exasperar a pena base, uma vez que o acusado estava em
cumprimento de pena no regime aberto
e praticou novo fato criminoso" (ID. 13778267).

O fato de o apelante estar em cumprimento de pena, no regime aberto (Execução Criminal n.º 2000568-29.2019.8.08.0030), no momento em que praticou o novo delito de tráfico de drogas, evidencia um absoluto desprezo à ordem jurídica e demonstra, concretamente, que o seu comportamento no convívio social (conduta social) não se coaduna com os padrões esperados de obediência às normas, configurando uma maior reprovabilidade da conduta que transcende os limites do tipo penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

[...
]
A exasperação da pena-base pela conduta social foi considerada legítima, pois o agravante cometeu o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.
[...
]
(AgRg no AREsp n. 2.753.332/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Ademais, o pedido defensivo de que o aumento da pena-base deve se limitar à proporção de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável carece de interesse recursal, visto que o próprio juízo
a quo
utilizou exatamente esse patamar, ao expressamente consignar: "Assim, considerando a existência de suas circunstâncias, considerando 1/6 (um sexto) para cada uma delas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa" (ID. 13778267).

Portanto, a pena-base foi fixada de forma fundamentada, observando a discricionariedade vinculada do Juízo e os ditames legais e jurisprudenciais, razão pela qual o
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e multa
não merece ser reduzido
.

Por fim, a defesa requer seja aplicado o regime semiaberto ao apelante, pleito este que não merece guarida, conforme será explicitado a seguir.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime semiaberto “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, depreende-se que foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, além da sua reincidência específica, fatos que obstaculizam a fixação do regime semiaberto.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso,
merecendo ser mantida a determinação de regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

Quanto ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência do apelante, observo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, o art. 804 do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...]
3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022)

Dessa forma, incabível a análise do pedido de assistência judiciária gratuita nesse momento processual.

Superada a análise do
s
pleito
s
defensivo
s
, passo ao exame do

recurso ministerial
,

que
requer

a

fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração
.

Sobre o tema, inicialmente ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, é de notório conhecimento que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, senão vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser
descabida
a condenação de
PEDRO HENRIQUE SEGATO BARBOSA ALMEIDA
ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a manifesta impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto no curso da instrução criminal.

Logo, verifico que a análise e quantificação dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade e de natureza eminentemente cível e difusa, sendo o âmbito cível o meio adequado para a discussão e melhor aferição dos danos morais efetivamente sofridos pela sociedade.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,

mantendo-se
inalterados
os
termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.